Tribunal: TJBA
Processo: 8000721-48.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000721-48.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARGARIDA AZEVEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA LUCIA PATRICIA DE VASCONCELOS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA DE
CONTRATA
ÇÃO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS.
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SENTENÇA MANTIDA. APELO
NÃO
PROVIDO.

1. Cuida-se,
na origem,
de ação
onde postula o autor a declaração de inexistência de débito, alegando jamais ter contratado o empréstimo consignado objeto da lide.

2.
R
ealizada perícia grafotécnica no contrato apresentado, conclui-se pela autenticidade da assinatura, sendo forçoso reconhecer
o vínculo contratual entre as partes.

3. No tocante à litigância de má-fé, verifica-se que a Apelante
alterou a verdade dos fatos
, caracteriza
ndo
litigância de má-fé nos termos do art. 80, incs. II e III, do CPC

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaçã
o
n.º
8000
721
-
48
.2021.8.05.01
9
9
sendo
Apelante, MARGARIDA AZEVEDO DOS SANTOS
e
A
pelado, BANCO FICSA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

negar provimento a
apelação
,

nos termos do voto da relatora
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça